Tribunal: TJMMG
Processo: 2000637-15.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000637-15.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/10/2024 Publicação: 21/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §2º DO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela prova documental e testemunhal produzida, a condenação do réu é medida que se impõe. - Estando devidamente comprovado que o acusado solicitou e recebeu vantagem indevida, para si ou para outrem, em razão da função, encontra-se configurado o delito de corrupção passiva, motivo pelo qual se mostra incabível a desclassificação para o crime de violação de sigilo funcional. - Apenas é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §2º do art. 308 do Código Penal Militar quando o agente pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, levando em consideração pedido ou influência de terceiro, mas sem receber qualquer vantagem indevida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Naor dos Santos Lima Júnior e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso ministerial, para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 308 do CPM e condenar o réu pelo delito de corrupção passiva, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com a concessão do sursis da pena. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação, o primeiro interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e o segundo interposto pelo ex-PM Naor dos Santos Lima Junior, em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Estadual (AJME) que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou o crime de corrupção passiva para a sua forma privilegiada, prevista no §2º do art. 308 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 171 – Processo Originário). O réu foi denunciado pela prática do crime de corrupção passiva previsto no art. 308, caput, do CPM, nos seguintes termos: [...] Entre os meses de fevereiro e abril de 2022, na cidade de Uberlândia, o denunciado forneceu, em razão de sua função, informações privilegiadas a pessoa envolvida em organização criminosa, em troca de vantagens indevidas. O denunciado forneceu informações restritas, que constavam em sistemas internos da Polícia Militar, ao Sr. Marcelo Gonçalves de Carvalho, chefe de organização criminosa, através de mensagens trocadas em aplicativo. Evidencia-se que o denunciado repassava ao Sr. Marcelo informações diversas, tais como placas de veículos e nomes de pessoas, que eram pesquisadas nos sistemas internos da Polícia Militar, principalmente o SIDS, o qual o denunciado tinha acesso em razão de seu cargo de 3º Sargento. Diante dos pedidos do Sr. Marcelo, o denunciado acessava e compartilhava informações restritas, como dados pessoais de terceiros, além de informações e dados sobre veículos, para checar se estavam em situação irregular. Ressalta-se que, geralmente, os veículos estavam ligados a ocorrências de roubos ou furtos. O denunciado acessava o sistema público restrito SIDS (módulos REDS e ISP) e encaminhava ao Sr. Marcelo mensagens de voz e de texto contendo as informações colhidas, além de capturas de tela das pesquisas feitas por ele próprio no sistema. No dia 10 de março de 2020, o Sr. Marcelo entrou em contato com o denunciado solicitando informações acerca de um veículo seu, modelo Ecosport, placa FBU4031, que havia sofrido uma batida. O Sr. Marcelo pediu para que o denunciado verificasse se haviam feito BO para que ele pudesse entrar em contato com o seguro. No dia 15 de março de 2020, o denunciado, a pedido do Sr. Marcelo, consultou informações no sistema CAD acerca do veículo Cruze LT, placa PZY1720, o qual estaria com impedimento de roubo/furto. Em 17 de março de 2020 o denunciado verificou no sistema, atendendo à solicitações do Sr. Marcelo, informações acerca de um veículo Saveiro Cross, placa NJV8275. No dia 04 de abril de 2020, o denunciado, a pedido do Sr. Marcelo, verificou no sistema da Polícia qual seria o endereço de uma pessoa de nome “Alisson”, pois este estaria devendo dinheiro ao Sr. Marcelo. Em 07 de abril de 2020, o Sr. Marcelo enviou áudio ao denunciado solicitando que ele “puxasse” os dados de um veículo no sistema SIDS para verificar se constava queixa de roubo. Em 08 de abril de 2020, o Sr. Marcelo solicitou ao denunciado informações acerca de um veículo Fiat Strada, de placa PLX7926, a fim de saber se havia registro de ocorrência de roubo ou furto do carro. O denunciado, quase que instantaneamente à solicitação do Sr. Marcelo, pesquisou o referido veículo no sistema CAD e repassou o resultado da consulta, tendo relatado, ainda, que tal veículo estaria com o motor de outro veículo, que seria “produto de crime”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No mesmo dia, o denunciado encaminhou ao Sr. Marcelo foto da tela do SIDS com os dados de Guilherme Santos de Castro, sendo este o indivíduo que fora abordado conduzindo o veículo Fiat Strada. Nos dias 09 e 10 de abril de 2020, o Sr. Marcelo pediu novas informações em relação a um veículo Cruze LT, cor preta, placa PZY1720, ao que o denunciado verificou que no sistema ainda estava com sinalização de roubo/furto e orientou o Sr. Marcelo a ir até o DETRAN da cidade onde foi feito o registro do roubo, para fazer BO de localização do veículo. Ainda em relação a esse referido automóvel, o denunciado, no dia 14 de abril de 2020, enviou foto ao Sr. Marcelo de uma consulta realizada ao sistema HELIOS da intranet/PMMG. Por fim, no dia 13 de novembro de 2020, o denunciado “puxou” o nome do Sr. João Vitor Ribeiro Reis no sistema da PM, para saber se ele estava sendo investigado pela polícia, a pedido do Sr. Marcelo. O repasse das referidas informações auxiliava o Sr. Marcelo na manutenção e realização de suas atividades ilícitas, visto que é líder de organização criminosa com extensa prática dos mais diversos delitos. Em troca das informações restritas repassadas ao Sr. Marcelo, o denunciado recebia vantagens indevidas. Inclusive, em 09 de abril de 2020, o Sr. Marcelo forneceu ao denunciado dois notebooks, que havia conseguido com terceiros. Diante do exposto, DENUNCIO o 3º Sgt PM Naor dos Santos Lima Júnior como incurso no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 23 de setembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 8 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada no dia 11 de abril de 2023, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas (Daniel Azevedo Batista e João Vitor Ribeiro Reis) arroladas pela acusação, oportunidade em que o parquet insistiu na oitiva da testemunha ausente (Marcelo Gonçalves de Carvalho) (Evento 54 – Processo Originário). A testemunha remanescente do Ministério Público (Marcelo Gonçalves de Carvalho) foi ouvida, em 16 de maio de 2023, em audiência presencial remota, tendo, em seguida, sido dada vista dos autos à defesa, para apresentação do seu rol de testemunhas (Evento 70 – Processo Originário). Em 11 de setembro de 2023, em audiência presencial remota, foram colhidos os depoimentos de 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa (2º Ten PM QPE Romeu Fernandes, 1º Sgt PM Ednaldo Regio de Lima e Marcos Marcelino da Silva), bem como da filha e da esposa do acusado (Laura Laiza Laia Lima e Patrícia de Souza Laia Lima), tendo o advogado do réu dispensado a oitiva da testemunha José Martins dos Santos (Evento 92 – Processo Originário). Em 31 de janeiro de 2024, em audiência presencial remota, foi realizado o interrogatório do réu e, na fase do 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Certidão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de Antecedentes Criminais (CAC) e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do acusado, bem como do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que ensejou sua demissão da Polícia de Militar de Minas Gerais (PMMG), tendo sido, ao final, dada vista dos autos à defesa (Evento 113 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa requereu a juntada dos seguintes documentos: 1) extratos bancários do período de 2019 a 2020; 2) depoimento do Cel. QOR Walter Anselmo Simões Rocha (prova emprestada); 3) requerimento de transferência do réu para a reserva remunerada; 4) certidão de Inteiro teor da PMMG; 5) Ofício n. 953/23 – SRH/9ª Região da Polícia Militar (RPM); e 6) decisão do cômputo do tempo de contribuição – Processo de n. 5033178-11.2021.8.13.0702 (Evento 128 – Processo Originário). Determinada a abertura de vista dos autos para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário (Eventos 133 e 138 – Processo Originário). Em sessão de julgamento presencial remota realizada no dia 20 de junho de 2024, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Já a defesa, em alegações finais, pugnou pela desclassificação do crime de corrupção passiva para o delito de violação de sigilo funcional, com a aplicação da reprimenda no mínimo legal. Por sua vez, o CPJ, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou o crime de corrupção passiva para sua forma privilegiada, prevista no art. 308, §2º, do CPM, condenando o réu à pena de 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o sursis da pena (Eventos 165 – ATA1; 171 – SENT1 – Processo Originário). Irresignados, o parquet e a defesa interpuseram recurso de apelação (Eventos 177 e 182 – Processo Originário). O Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou que a causa de diminuição de pena prevista no §2º do art. 308 do CPM não deve ser reconhecida, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários à sua configuração, pois o réu fornecia, sob demanda, informações restritas a Marcelo Gonçalves de Carvalho e, em contrapartida, recebia vantagens indevidas, a exemplo dos dois notebooks que lhe foram entregues. Afirmou que existem indícios de que Marcelo seria integrante de uma organização criminosa, circunstância que apenas agrava a conduta do acusado, mas que não é indispensável ao reconhecimento do crime por ele praticado, tendo em vista que basta a aceitação da promessa para a caracterização do crime de corrupção passiva, por se tratar de delito formal. Asseverou que o crime de corrupção passiva na forma privilegiada apenas estará configurado quando o sujeito ativo praticar o ato criminoso sem perspectiva de aceitar ou receber vantagem indevida, o que entende não ter acontecido com o réu, por considerar ser incontroverso o recebimento da vantagem no dia 9 de abril de 2020, consistente em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dois notebooks, como contraprestação ao repasse de informações sigilosas. Destacou, ainda, que não há qualquer indício de que as informações solicitadas estivessem acessíveis em banco de dados abertos, inclusive com a extensão e os detalhes buscados por Marcelo e fornecidos pelo acusado. Ao final, pugnou pelo afastamento da causa de diminuição pena prevista no §2º do art. 308 do CPM, reconhecida na sentença (Evento 177 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do ex-PM Naor dos Santos Lima Junior alegou que o réu deve ser absolvido, por insuficiência de provas, conforme salientou o juiz de direito em seu voto vencido, uma vez que a denúncia não narra qualquer conduta com capacidade de causar lesão à Administração Militar ou vinculada a alguma infração penal. Afirmou que as informações repassadas eram corriqueiras, destacando que o réu nem sequer demonstrava preocupação durante a troca de mensagens, tampouco tinha conhecimento de que Marcelo Gonçalves de Carvalho possuísse conexão com a organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC). Aduziu que o delegado de polícia Dr. Daniel Azevedo Batista revelou, durante o seu depoimento, que existe um “salve” entre os membros do PCC de não aceitar militares como integrantes, motivo pelo qual não seria possível o vínculo do réu com o referido grupo criminoso. Afirmou que, pelo teor da mensagem interceptada, ficou claro que o acusado tentou obter o notebook com outras pessoas antes de começar a negociar a compra do aparelho com Marcelo, ficando evidenciado, no seu entender, que não houve recebimento de vantagem, até porque não seria crível que o réu iria se corromper por um simples notebook, já que o PCC é uma organização criminosa que movimenta milhões de reais. Ressaltou que o réu nunca ostentou sinais de riqueza, inclusive passou por dificuldades financeiras em virtude de dois infartos que sofreu e do estado de saúde de uma de suas filhas, situações que o fizeram buscar fonte alternativa de renda junto a uma empresa de produção de pães de queijo, cujo proprietário foi o responsável por apresentá-lo a Marcelo. Salientou que não ficou comprovado o dolo específico na conduta do réu, bem como ressaltou que as informações fornecidas por ele não possuíam caráter sigiloso, podendo ser obtidas de forma ampla e irrestrita pelo cidadão, além de não ter causado prejuízo à Administração Militar. Por fim, requereu a absolvição do acusado, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito de corrupção passiva para o de violação de sigilo funcional, bem como a fixação da pena no mínimo legal, se acolhido o apelo ministerial de condenação nas sanções do artigo 308, caput, do CPM (Evento 182 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa requereu o não provimento do recurso ministerial e reiterou os argumentos apresentados em suas razões recursais, destacando que o acusado repassou informações corriqueiras a Marcelo movido por um sentimento de gratidão em relação a Sergio “Pão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de Queijo”, que deu emprego a ele (réu) e sua esposa no momento de necessidade, bem como foi o responsável por lhe apresentar Marcelo. Além disso, afirmou que o acusado não recebeu vantagem indevida, salientando que, quando ele foi comprar o notebook de Marcelo, ele já havia tentado comprar de outras pessoas, razão pela qual compreende que o réu deve ser absolvido (Evento 188 – Processo Originário). O parquet, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, afirmando que restou devidamente comprovada a prática do crime de corrupção passiva pelo acusado. Relatou que o réu foi alvo da complexa operação “Diamante de Vidro” deflagrada em Uberlândia/MG e chegou a ser preso preventivamente, bem como denunciado pelo crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013, destacando que Marcelo era o alvo principal da referida operação, motivo pelo qual se aproximou do réu visando receber informações restritas provenientes dos sistemas internos da PMMG. Disse que que a denúncia não narra vínculo direto e estrito do acusado com a facção criminosa, mas, sim, repasse de dados privilegiados feito por ele a pessoa ligada à organização criminosa, até porque a ausência de conexão direta não afasta o cometimento do delito de corrupção passiva. Aduziu que ficou comprovado que o acusado recebeu dois notebooks em troca do fornecimento de informações a Marcelo, ressaltando que, muito embora tenha-se valido da expressão “me emprestar ou pra me vender um notebook”, analisando-se a integralidade da conversa, verifica-se que o réu sutilmente solicitou vantagem indevida, que efetivamente lhe foi entregue por terceiro sob a indicação de Marcelo, porém depois veio a lhe ser fornecido um outro aparelho, considerando que o primeiro não estava a contento. Sustentou que o repasse das informações auxiliava o líder da organização criminosa na condução e na realização das atividades ilícitas, tendo a violação de sigilo funcional sido absorvida pela corrupção passiva, uma vez que o réu necessitou obter e fornecer os dados para que posteriormente pudesse receber as propinas (Evento 192 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e pelo provimento da apelação ministerial, a fim de que seja reformada a sentença a quo, com a condenação do réu pelo crime previsto no art. 308, caput, do CPM (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática do delito de corrupção passiva, descrito no art. 308 do Código Penal Militar (CPM), o qual prevê: Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de dois a oito anos. De acordo com a exordial acusatória, entre os meses de fevereiro a abril de 2020, o acusado, atendendo às solicitações formuladas por Marcelo Gonçalves de Carvalho, chefe de uma organização criminosa, por diversas vezes, acessou os sistemas internos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com o objetivo de arrecadar informações e dados restritos sobre pessoas e veículos, compartilhando, em seguida, o conteúdo de suas pesquisas, por meio de mensagens de voz e texto, bem como prints de tela. Concluiu-se que as informações colhidas nos sistemas da polícia eram fornecidas pelo acusado a Marcelo em troca do recebimento de vantagens indevidas, a exemplo dos dois notebooks que recebeu no dia 09/04/2020. Acessando o Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS), especificamente nos módulos Registro de Evento de Defesa Social (REDS) e Informações de Segurança Pública (ISP), bem como o sistema de Controle de Atividades e Despacho (CAD) e o sistema HELIOS, o réu, a pedido de Marcelo, realizou pesquisas e obteve as seguintes informações: • Em 10 de março de 2020, Marcelo pediu que fosse pesquisado se havia sido lavrado Boletim de Ocorrência (BO) relativo à colisão do seu veículo Ecosport, placa FBU-4031, para fins de acionamento do seguro. • Em 15 de março de 2020, o acusado constatou no sistema CAD que veículo Cruze LT, placa PZY1720, estava com impedimento de roubo/furto (Evento 11 – OUT6 e OUT9 – Autos n. 2000270-88.2022.9.13.0004). • Em 17/03/2020 o réu obteve informações no sistema CAD sobre o automóvel Saveiro Cross, placa NJV-8275. • Em 04/04/2020 o acusado pesquisou o endereço de uma pessoa de nome “Alisson”, o qual possuía dívida com Marcelo. • Em 07/04/2020 Marcelo solicitou pesquisa com o intuito de saber se havia “queixa” de roubo de um determinado carro. • Em 08/04/2020 o réu forneceu o resultado da consulta efetivada no CAD acerca do veículo Fiat, modelo Strada, placa PLX-7926, informou que o motor do referido carro seria produto de crime, logo, proveniente de outro veículo, bem como encaminhou foto da tela do SIDS com dados de Guilherme Santos de Castro, abordado na condução do automóvel em questão (Evento 11 – OUT25 – Autos n. 2000270-88.2022.9.13.0004). • Nos dias 09 e 10/04/2020 o acusado renovou a pesquisa acerca do veículo Cruze LT, placa PZY-1720, o qual ainda estava com impedimento de roubo/furto, orientando Marcelo a registrar um BO de localização do carro junto ao DETRAN (Evento 1 – IPM3 – fls. 05 e 08 – Autos n. 2000270-88.2022.9.13.0004), bem como, no dia 14/04/2020, enviou a ele uma foto do referido automóvel registrada no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sistema “HELIOS” da intranet da PMMG (Evento 11 – OUT16 – Autos nº 2000270-88.2022.9.13.0004). • Em 13/11/2020 o réu consultou o nome João Vitor Ribeiro Reis, visando saber se ele estava sendo alvo de alguma investigação policial (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Ao final da instrução, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou o crime de corrupção passiva para a sua forma privilegiada, prevista no §2º do art. 308 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 171 – Processo Originário). Inconformada, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de corrupção passiva para o de violação de sigilo funcional. O Ministério Público, por sua vez, requer o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §2º do art. 308 do CPM, reconhecida na sentença. Em que pesem as alegações apresentadas pela defesa, julgo que deve ser negado provimento ao recurso por ela interposto e dado provimento ao recurso ministerial, pelos motivos que passo a expor. Observa-se que, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade da prática do delito de corrupção passiva. Nesse sentido, o delegado da Polícia Civil, Daniel Azevedo Batista (Evento 54 – VÍDEO2 – Processo Originário), em juízo, relatou que presidiu as investigações envolvendo Marcelo Gonçalves Carvalho, destacando que tal investigação foi um desmembramento da operação denominada “Diamante de Vidro”, a qual, inicialmente, tinha o intuito de investigar criminosos vinculados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em Uberlândia/MG, especialmente os atos de lavagem de dinheiro. Ressaltou que, nesse contexto, identificou-se Marcelo Gonçalves Carvalho, também conhecido como “Marcelo Tigrão” e “Marcelo Paraguai”, em relação ao qual foi realizada a quebra dos dados telemáticos, tendo constatado, nas conversas interceptadas, o envolvimento deste com o acusado Naor. Afirmou que Marcelo, para lavar dinheiro, utilizava pessoas jurídicas de fachada para comercializar veículos, tendo aproximadamente 70 (setenta) veículos em sua posse, os quais ele adquiria com valores provenientes do tráfico de drogas e de outros crimes. Asseverou que Marcelo também emprestava dinheiro a criminosos, os quais não conseguiam pagar os juros abusivos e, consequentemente, perdiam os seus veículos dados em garantias, destacando que os veículos eram vendidos ou alugados por Marcelo, no intuito continuar a recirculação dos ativos e convertê-los em bens lícitos. Afirmou que, para que Marcelo pudesse manter essa estrutura criminosa, ele precisava saber onde esses veículos estariam circulando e se teria alguma “queixa” de furto ou roubo. Disse que as conversas entre Marcelo e o réu eram no sentido de saber informações sobre esses veículos, ressaltando que as pesquisas não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 eram realizadas em nome de Marcelo, mas, sim, de terceiros, recaindo sobre veículos com “queixa” de furto ou roubo. Relatou que o réu passou o endereço de Alisson Gonçalves, delator da organização criminosa que estava sob a proteção da justiça, para Marcelo, bem como destacou que este passou o telefone do acusado para João Vitor Ribeiro Reis, integrante do PCC, que participou da execução de um policial penal, o qual pediu ao réu que pesquisasse seu nome no sistema da polícia, para saber se havia mandado de prisão em seu desfavor. Esclareceu que ficou claro, nos diálogos interceptados, que o réu e Marcelo prometiam ajudas recíprocas, destacando que Naor falava que tinha confiança em Marcelo e este, por sua vez, dizia que estaria lá para ajudar o acusado no que fosse necessário, ao que o ex-militar respondia que não dispensaria a ajuda. Disse que o acusado chegou a falar que as suas filhas estariam precisando de notebooks para estudar e que Marcelo conseguiu os computares para o ex-militar, destacando que a solicitação da vantagem indevida ficou bem clara na conversa. Salientou que Marcelo é líder de organização criminosa e está envolvido nos crimes de tráfico de drogas, extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro, esclarecendo que não ficou comprovado o vínculo do acusado com a facção criminosa denominada PCC, embora ele tenha prestado informações que auxiliaram Marcelo na prática desses crimes. Asseverou que o acusado conheceu Marcelo por meio de Sérgio Pires Rodrigues, vulgo “Serginho do Pão de Queijo”, que era sócio de Marcelo na empreitada criminosa, destacando que o réu fazia segurança privada para Sérgio. Relatou que o acusado não tinha conhecimento de que Alisson estava sendo procurado pelo PCC, por ser um delator, e de que João Victor estaria envolvido na execução de um agente penitenciário. Salientou que foi apreendido um notebook na casa do acusado, mas disse que não pode confirmar se esse seria o mesmo aparelho que lhe havia sido entregue por Marcelo, bem como esclareceu que o contato entre o réu e Marcelo foi no período de 2020 a 2022. Esclareceu, por fim, que o inquérito policial da organização criminosa de Marcelo ainda não foi concluído, razão pela qual não pode afirmar se o acusado tinha ou não relação com essa organização criminosa, apenas podendo afirmar que ele não tinha relação de vínculo com o PCC, pois nessa facção existe até um “salve” para matar policiais. Em audiência, Marcelo Gonçalves de Carvalho (Evento 70 – VÍDEO2 – Processo Originário) disse que não pedia informações sigilosas ao acusado, mas, apenas, informações sobre seus veículos que haviam sido apreendidos, destacando que possuía duas agências de veículos nas cidades de Catanduva/MG e Uberlândia/MG. Relatou que conheceu o acusado por meio de “Serginho”, que tinha uma fábrica de pão de queijo, asseverando apenas pediu informações sobre seus veículos ao réu umas quatro vezes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Destacou que não pediu para um despachante fazer essas pesquisas, porque costumava demorar um dia para lhe entregar a informação, já o acusado lhe repassava a informação de forma imediata. Asseverou que conheceu o acusado um pouco antes da pandemia e que se encontrou com ele apenas por três vezes, destacando que emprestou um notebook para ele e, em razão de o aparelho não estar funcionando, emprestou outro notebook para as filhas do ex-militar estudarem. Por fim, afirmou que não conhece João Vitor Ribeiro Reis e que não tem apelido de “Marcelo Paraguai”, bem como negou fazer parte do PCC. O jornalista Marcos Marcelino da Silva (Evento 92 – VÍDEO2 – Processo Originário), em juízo, disse que fazia a publicidade da empresa de pão de queijo de Sérgio e que conheceu o acusado em razão de ele trabalhar nessa empresa exercendo a função de motorista, bem como atuando na produção do pão de queijo. Relatou, por fim, que o próprio acusado lhe contou que recebeu um notebook de presente de Sérgio ou de outra pessoa a pedido de Sérgio, o qual estava sendo utilizado por sua filha. Em juízo, Laura Laiza Laia Lima (Evento 92 – VÍDEO5 – Processo Originário), filha do acusado, disse que, durante a pandemia, ela e sua irmã estavam precisando de um computador para poderem estudar, razão pela qual afirma que o seu pai mandou uma mensagem em uma lista de transmissão do celular, pedindo um notebook. Relatou que Marcelo, incialmente, emprestou um notebook para o seu pai, mas que, em virtude de o aparelho estar com defeito, Marcelo conseguiu outro notebook, com outra pessoa, e o emprestou para o acusado. Por fim, relatou que, depois que sua irmã ganhou um celular, o seu pai devolveu o notebook. Patrícia de Souza Laia Lima (Evento 92 – VÍDEO6 – Processo Originário), esposa acusado, em audiência, disse que, em virtude de suas filhas estarem precisando de um notebook durante a pandemia, ela e seu marido tentaram conseguir o aparelho com outras pessoas, mas não deu certo. Asseverou que, em virtude de o marido ter mandado uma mensagem em uma lista de transmissão do celular, Marcelo respondeu e lhe emprestou um notebook. Afirmou que o primeiro notebook emprestado estava com defeito, razão pela qual Marcelo emprestou outro aparelho para o seu marido, destacando que o segundo estava funcionando. Por fim, salientou que, posteriormente, uma das suas filhas recebeu um celular, motivo pelo qual devolveram o notebook. Em seu interrogatório, o acusado (Evento 113 – VÍDEO2 – Processo Originário) disse que os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros, esclarecendo que não tinha proximidade com Marcelo e que o conheceu por meio de Sérgio. Relatou que conheceu Sérgio quando morava em um Posto Policial Comunitário (PPC), período em que estava passando por dificuldades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 financeiras devido a dois infartos que teve, salientando que Sérgio morava em frente a esse posto e ia muito lá em razão das brigas com a esposa. Afirmou que, em uma das brigas, a esposa de Sérgio o internou em uma clínica psiquiátrica, destacando que, quando ele saiu da clínica, foi para casa de Marcelo. Ressaltou que Sérgio ligou para ele (acusado) do telefone do Marcelo, para perguntar como estaria sua esposa, destacando que, desde então, Marcelo salvou o seu número de telefone e lhe mandava perguntas sobre coisas do dia a dia. Asseverou que respondia às perguntas, porque tinha gratidão por Sérgio, que o ajudou muitas vezes quando teve dificuldades financeiras. Esclareceu que ele (acusado) e sua esposa trabalharam, por 2 (dois) anos, para Sérgio, na fábrica que ele tinha de pão de queijo, ressaltando que fazia pão de queijo, nos horários de folga, e sua esposa realizava vendas. Destacou que encontrou Marcelo pessoalmente apenas duas vezes, mas que desconhecia informações sobre a vida dele, ressaltando que não foi coagido a prestar informações, pois não sabia que Marcelo seria uma pessoa perigosa e que estaria envolvido com o crime organizado. Disse que Marcelo se aproximou dele (réu) para falar da situação do Sérgio e, depois, começou a lhe pedir informações sobre seus veículos. Afirmou que passou dados de veículos, endereços e informação sobre mandado de prisão, de forma recorrente, para Marcelo, pois achou que estava ajudando e que não teria problema. Destacou que Marcelo se apresentou como um comerciante de veículos (“garageiro”) e que, em razão disso, passava os dados para ele, a fim de ajudá-lo no negócio e evitar que ele tivesse prejuízo. Asseverou que, nas cidades do interior, a polícia tem o costume de ajudar as pessoas, passando informações, esclarecendo que não perguntava para Marcelo as razões pelas quais ele precisava dessas informações. Relatou que passou informações do sistema HELIOS para Marcelo, salientando que, na época, não sabia que esse sistema era restrito, destacando que apenas o ajudou por ele ser “garageiro”. Disse que suas filhas estavam precisando de um notebook, razão pela qual mandou mensagens para pessoas de sua rede de contatos, incluindo Marcelo, o qual se dispôs a emprestá-lo. Ressaltou que Marcelo lhe emprestou um notebook, o qual estava com defeito, e, em razão disso, Marcelo pegou outro notebook com um amigo e lhe emprestou, asseverando que ficou com o aparelho por 3 (três) meses e, depois, o devolveu. Por fim, esclareceu que foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em razão desses mesmos fatos, tendo sido, ao final do procedimento, excluído da Polícia Militar. Pelos depoimentos colhidos em juízo e documentos juntados ao inquérito policial (Autos n. 2000270-88.2022.9.13.0004), é possível constatar que não pairam quaisquer dúvidas sobre o fato de que o réu, a pedido de Marcelo Gonçalves de Carvalho, acessava os sistemas da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Polícia Militar para obter informações e dados sobre veículos e pessoas e, em seguida, repassa tais informações a Marcelo, tendo, inclusive, o próprio acusado confessado essa prática. Registre-se que a alegação da defesa de que restou comprovado que o acusado não tinha vínculo com o PCC em nada interfere na condenação do réu, pois a ele não está sendo imputado o crime de organização criminosa, mas, sim, o de corrupção passiva, o qual não tem qualquer relação com eventual ligação do acusado com facção criminosa. A argumentação da defesa de que as informações fornecidas pelo acusado não possuíam caráter sigiloso, pois poderiam ser obtidas de forma ampla e irrestrita por qualquer cidadão também não afasta a prática criminosa. Isso porque, ao contrário do afirmado, não há qualquer comprovação de que as informações solicitadas estivessem acessíveis em banco de dados abertos, notadamente com a extensão e os detalhes buscados por Marcelo e fornecidos pelo acusado. Além disso, restou comprovado nos autos que o réu acessava informações em sistemas de uso próprio e restrito da Polícia Militar (SIDS, REDS, ISP, CAD e HELIOS), destacando-se, ainda, as informações dos REDS não são acessíveis a todos, uma vez que apenas podem ser disponibilizadas às partes envolvidas, o que não ocorria no caso, já que Marcelo solicitava informações de terceiros. Não bastasse, o tipo penal do delito de corrupção passiva não exige que o ato de ofício praticado seja de passar informações sigilosas, sendo essa conduta exigência do crime de violação de sigilo funcional, o qual não está sendo imputado ao réu. Logo, o fato de as informações serem ou não sigilosas são completamente irrelevantes para a configuração do crime de corrupção passiva, pois não constitui elemento do tipo penal. O tipo penal em comento exige que o autor receba, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceite promessa de tal vantagem. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o acusado solicitou e recebeu vantagem indevida, em razão da função. Isso porque verifica-se que o réu, à época dos fatos, lotado no Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), acessou sistemas internos da PMMG, a pedido de Marcelo, com o objetivo de arredar informações e dados restritos sobre pessoas e veículos, tendo, na sequência, repassado esses dados a Marcelo, por meio de mensagens de voz e texto, bem como de prints da tela. É incontroverso nos autos que ele praticou tais atos em razão da sua função, pois ele próprio confessou que acessou os sistemas próprios da PMMG para buscar as informações solicitadas por Marcelo, salientando-se que o fato estar lotado, à época, no COPOM facilitava ainda mais esse acesso aos sistemas restritos. Apesar de o acusado negar, também restou demonstrado nos autos que ele recebeu vantagem indevida, consistente em dois notebooks, em razão de ter repassado tais informações para Marcelo, sendo que tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 fato pode ser comprovado por meio da seguinte conversa havida entre ele e Marcelo. Veja-se: NAOR: Parceiro deixa eu te fazer uma pergunta: agora sou eu que estou precisando. As minhas meninas estão fazendo as coisas delas tudo aqui dentro de casa porque elas estudam lá no TIRADENTES e o TIRADENTES a aula não parou continua online e elas estão fazendo aqui, rapaz e o meu notebook deu pau e não está funcionando, parou, não liga nem nada. Por enquanto o governador não está falando pra nós de pagamento nem nada, está arrebentando nós com esse Covid ai. Eu estava precisando de um notebook, você não tem algum aí pra me emprestar ou pra me vender e eu te pago parcelado aí no jeito, em um esquema bom, ou tem alguém para me emprestar não um notebook ai? Até esse trem aí dá uma diminuida, eu estou sem nada, fiquei sem nada aqui e elas fazem a aula pelo notebook. MARCELO PARAGUAI: Eu te chamo aí já meu parceiro. Estou resolvendo aqui com o doutor a gente está vendo aqui o que consegue fazer aqui eu já te chamo viu NAOR. Obrigado viu! Obrigado por tudo, por você está acompanhando e me ajudando. NAOR: Ô beleza cara! Beleza estou te aguardando aqui, vê se você me dá uma resposta desse esquema aí que eu te falei. NAOR: Ô meu amigão depois você me fala aonde que eu posso te encontrar que eu vou aí buscar MARCELO PARAGUAI: Estou organizando aqui pra pegar o notebook eu já te falo na hora. NAOR: Ah beleza! Beleza então! Na hora que estiver na mão você me dá um toque aqui que eu organizo aqui e vou aí e busco. MARCELO PARAGUAI: Esse carro aí estava com queixa de furto, aí foi lá restituiu o carro e o delegado esse, pro próprio proprietário, aí deu esse papel e disse que em 24 horas saia. Olha se saiu pra mim por favor, depois anda nesse carro e a polícia para. MARCELO PARAGUAI: Está beleza o carro? Já saiu já o negócio de furto? Está beleza? NAOR: Não. Eu vou olhar pra você. Eu não consegui porque eu fui lá buscar o notebook lá na casa do menino, ele não tinha fonte e eu estava agilizando uma fonte aqui, mas eu vou olhar pra você assim que eu der uma liga aqui eu vou olhar. Aí eu consegui, estou conseguindo ligar aqui e o menino tinha senha no notebook eu vou mandar uma mensagem pra ele pra ver qual e o senha. MARCELO PARAGUAI: eu vou rumar outro, vou arrumar outro. Acho que isso aí vai ficar pra você porque esse menino aí é madeireiro, agora mesmo ele me dá isso aí e eu te dou. Eu não te arrume porque eu não tina aqui, mas eu pedi uns três aqui. NAOR: É eu estou tentando aqui, mas ele está sem a fonte aí eu peguei uma fonte minha aqui e estou tentando fazer uma adaptação aqui e eu consegui ligar ele mais ou menos. Ele conseguiu ligar mas a placa de internet esse negócio não está funcionando não. Pelo menos ligar a tela aqui ele ligou, só que a placa de internet aqui, esses esquemas não ativaram não. Vou ver o que eu faço aqui. Bem antiguinho também. MARCELO PARAGUAI: Vai lá e instala o software dele, instala a placa de rede, placa de internet. Você tá doido, notebook sem internet não vira nada. NAOR: MARCELO esse CRUZE LT de cor preta ele ainda está dando sinalização de roubo ou furto tem que ver onde foi feito o BO desse roubo e na cidade que foi feito e registro e ir no DETRA da cidade que registrou fazem o BO de localização dele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 NAOR: MARCELÃO eu peguei lá viu! O notebook do FELIPÃO lá viu, beleza! Por enquanto obrigado aí viu nego! Esse aqui é top viu, esse aqui é novo, é uva, vai me atender ali tranquilaço. MARCELO PARAGUAI: Eu falei com você que na hora que você precisasse era na hora, na hora. NAOR: Nóh é bom em cara! Nóh você está me ajudando de mais nuh! Valeu ai! As meninas, as aulas delas é tudo online né cara, aí elas estudam lá no TIRADENTES e o notebook estragando, igual o meu estragou ali, elas ficaram doidinhas, porque as tarefas começam ficar atrasadas e as outras vão adiantando e elas vão ficando atrasadas e não conseguem acompanhar né! Aí eu fiquei desesperado, pelo celular é ruim pra caramba. MARCELO PARAGUAI: Não homem, precisando é na hora. Estamos aqui pra isso, na hora. Precisou é só encostar. MARCELO PARAGUAI: Que isso irmão! Você está doido! Fica em paz, o que eu puder ajudar é na hora, pode chamar que é na hora viu, estamos juntos, fica com Deus! (Evento 1 – IMP3 – fls. 2/7 – Autos n. 2000270-88.2022.9.13.0004) Verifica-se que, já no início da conversa, é possível constatar a troca de “favores” entre o acusado e Marcelo, uma vez que Naor já inicia o diálogo dizendo “agora sou eu que estou precisando”. Pela conversa, também é nítido o empenho de Marcelo em conseguir um notebook para o acusado, tendo em vista que o réu pediu a ele o aparelho, no dia 9 de abril de 2020, às 11h08min, sendo que, às 14h25min desse mesmo dia, o ex-militar já se encontrava com o notebook em mãos. Em virtude de o primeiro notebook ter dado problema, Marcelo, no mesmo dia 9 de abril de 2020, consegue o segundo aparelho para o acusado, o qual já se encontrava em sua posse desde as 17h24min. Também é possível constatar o empenho do acusado em prestar as informações de que tinha acesso nos sistemas da PMMG a Marcelo, pois, mesmo durante as conversas referentes ao notebook, Marcelo solicitava novas informações sobre veículos, e o réu as prestava imediatamente. Além disso, Marcelo fala, por diversas vezes, que, na hora que o acusado precisasse, ele iria atendê-lo na mesma hora, acrescentando que “estamos aqui pra isso, na hora. Precisou é só encostar”. Em que pese o evidente caráter de contraprestação da relação entre o acusado e Marcelo, Naor diz que não tinha amizade com Marcelo e que apenas prestava as informações solicitadas por gratidão a “Sérgio do Pão de Queijo”, o qual lhe havia ajudado em momento de dificuldade financeira; todavia tal justificava não se mostra crível, pois não se pode conceber que um policial militar repasse, de forma reiterada, informações restritas da PMMG a uma pessoa que ele não saiba qualquer informação sobre a vida, bem como peça, a essa mesma pessoa, um notebook. O acusado e seus familiares disseram que ele (acusado) mandou uma mensagem genérica para várias pessoas, perguntando quem teria um notebook para lhe emprestar ou lhe vender. Contudo, da leitura da conversa acima transcrita, é perceptível que a mensagem enviada a Marcelo não foi genérica, mas, sim, direcionada a ele, pois o réu o chama TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 de “parceiro” e, em seguida, diz que agora é ele quem está precisando de uma ajuda, o que é prontamente atendido por Marcelo. Registre-se, ainda, que o fato de o acusado ter recebido os dois notebooks a título de presente ou de empréstimo não desnatura o crime de corrupção passiva, pois, independentemente da condição da transferência do bem, certo é que, em qualquer uma das situações, configurou-se uma vantagem indevida, solicitada e recebida pelo acusado. Sobre a questão, Guilherme de Souza Nucci esclarece: [...] A vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes. O conteúdo da vantagem indevida não precisa possuir algum conteúdo econômico, mesmo que indireto. Há casos concretos em que o funcionário deseja obter somente um elogio, uma vingança ou mesmo um favor sexual, enfim, algo imponderável no campo econômico e, ainda assim, corrompe-se para prejudicar ato de ofício. Por vezes, já que a natureza humana é complexa para abarcar essas situações, uma vantagem não econômica pode surtir mais efeito do que se tivesse algum conteúdo patrimonial. [...] (Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 499) (Destaca-se) Não destoa a lição de Cleber Masson: [...] Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a Administração Pública, inclusive na corrupção passiva. Como estabelece a Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública". Portanto, não importa o valor da vantagem indevida solicitada ou recebida pelo funcionário público, pois o que caracteriza o crime de corrupção passiva é a violação da regularidade e da integridade da Administração Pública, que não se compadece com o comportamento irregular de agentes ímprobos e desonestos. (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) - 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 634). Diante disso, observa-se que as alegações da defesa no sentido de que não seria crível que o réu se corrompesse por um simples notebook, bem como de que ele nunca teria ostentado sinais de riqueza, não se mostram como argumentos idôneos para afastar a configuração do delito, pois qualquer tipo de vantagem indevida recebida, ainda que não tenha valor econômico, é suficiente para a caracterização do delito de corrupção passiva. Além disso, cabe ressaltar que o crime de corrupção passiva é formal, ou seja, consuma-se no momento em que o funcionário público recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida, sendo que, no caso, restou consumado quando o acusado recebeu o notebook de Marcelo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Saliente-se, ainda, que as alegações do acusado de que achou que não teria problemas em passar as informações solicitadas por Marcelo e que tal conduta seria costume nas cidades do interior não possui credibilidade, pois o próprio Naor, nas conversas em que teve com Marcelo, demonstra preocupação e manda que este apague as mensagens. Confira-se: “Ah valeu então! Aqueles outros lá você vai deletando eles aí, vai limpando! Beleza!” (Evento 1 – IMP3 – fl. 9 – Autos n. 2000270-88.2022.9.13.0004) Ao contrário do sustentado pela defesa, o dolo específico, consistente no especial fim de agir, ou seja, na vontade de praticar a conduta “para si ou para outrem”, encontra-se devidamente evidenciado na conduta do acusado, pois Naor solicitou o notebook para que suas filhas pudessem utilizá-lo. O prejuízo à Administração Militar é inerente ao crime de corrupção passiva, pois, neste delito, o bem jurídico tutelado é a própria Administração, notadamente em relação à probidade dos seus agentes públicos, os quais são impedidos de receber, em razão da função, qualquer tipo de vantagem indevida. Com base em tais fundamentos, rejeito o pedido de absolvição do réu, formulado pela defesa, bem como o pedido de desclassificação para o crime de violação de sigilo profissional, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que Naor recebeu, para si ou para outrem, em razão da função, vantagem indevida. Por outro lado, melhor sorte assiste ao Ministério Público quando busca o afastamento da causa de diminuição pena prevista no §2º do art. 308 do CPM. A referida corrupção passiva privilegiada encontra-se tipificada da seguinte forma: Diminuição de pena § 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. Pela leitura do respectivo dispositivo, pode-se facilmente compreender que apenas é possível o reconhecimento da figura privilegiada quando o agente pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, levando em consideração pedido ou influência de terceiro, mas sem receber qualquer vantagem indevida. Na hipótese dos autos, conforme exaustivamente demonstrado acima, o réu recebeu dois notebooks, o que, consequentemente, impossibilita o reconhecimento da causa de diminuição de pena. Portanto, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, entendo que a condenação do réu pelo delito de corrupção passiva, previsto no art. 308, caput, do CPM, é medida que se impõe. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base do réu deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 2 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 (dois) de reclusão, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda deve ser mantida no patamar anteriormente estabelecido. Na terceira fase, não vislumbro qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do réu em 2 (dois) de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao benefício do sursis da pena, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da defesa e dou provimento ao recurso ministerial, para afastar a causa de diminuição pena prevista no §2º do art. 308 do CPM e condenar o réu pelo delito de corrupção passiva, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com a concessão do sursis da pena. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator